Tribunal: STF
Processo: RE 1290998
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sob minha relatoria, assim ementado:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB. LEI N º 13.670/2018. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL . 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que às contribuições sociais se aplica a anterioridade nonagesimal. Precedentes. O acórdão recorrido divergiu desta compreensão. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 
    2.  A parte embargante aponta como paradigmática da divergência a decisão proferida no RE 1.286.672-RG. Sustenta que: (i) “a irretratabilidade da opção à CPRB no ano-calendário de 2018 – única matéria controvertida nas lides – não seria passível de recurso extraordinário, dada a ausência de matéria constitucional e necessidade de revolvimento de fatos, tal como decidido no acórdão paradigma objeto do RE 1.286.672/RS-RG”; (ii) “O recurso extraordinário da União Federal também não merece conhecimento em função da necessidade de reanálise da matéria de fato que ensejou o reconhecimento da irretratabilidade da opção à sistemática de tributação da CPRB, no ano-calendário de 2018”.
    3.  É o breve relatório. Decido.
    4.  O recurso é inadmissível. De início, ressalto que a matéria discutida nestes autos não guarda semelhança com aquela debatida no RE 1.286.672-RG, apontado pelo embargante como paradigma. Naquele recurso, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é infraconstitucional e depende da análise de fatos e provas a controvérsia relativa à alteração legislativa promovida pela Lei nº 13.670/2018, que excluiu da opção pela contribuição substitutiva (CPRB) as pessoas jurídicas que fabricam determinados produtos, inclusive no que se refere à irretratabilidade prevista no art. 9º, § 13, da Lei nº 12.546/2011. Na espécie, por sua vez, a questão fora analisada à luz da anterioridade nonagesimal, nos termos dos arts. 150, III, c, e 195, § 6º, da CF. De modo que os temas enfrentados em ambas as hipóteses não se confundem.
    5.  O Tribunal de origem decidiu que a Lei nº 13.161/2015, ao prever a irretratabilidade da opção pelo regime de recolhimento da CPRB para todo o ano calendário, vincularia não apenas o contribuinte, mas a União, e, ao fazê-lo, divergiu da orientação desta Corte, consolidada no sentido da incidência da anterioridade nonagesimal às contribuições sociais. Confiram-se:
    “Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: compensação de prejuízos fiscais: limitação imposta pelos artigos 42 e 58 da Medida Provisória 812/94, convertida na L. 8.981/95: princípio da anterioridade. Publicada a Medida Provisória no Diário Oficial de 31.12.94, sábado, que circulou na mesma data, não ocorre, quanto à alteração relativa ao imposto de renda, violação do princípio da anterioridade; o mesmo não se dá, entretanto, no tocante à contribuição social sobre o lucro, sujeita à anterioridade nonagesimal (CF, art. 195, § 6º): precedentes. RE conhecido, em parte, e nela provido.” (RE 232.710, Red. p/o acórdão o Ministro Sepúlveda Pertence) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 1. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA TRIBUTÁRIA. PRECEDENTES. 2. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL OBSERVADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 528.160-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE ESTABILIZAÇÃO SOCIAL FISCAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS. NATUREZA JURÍDICA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. PRECEDENTES. 1. Em regra a destinação da arrecadação integra a própria regramatriz da norma impositiva de uma contribuição, todavia, excepcionalmente, é possível a desvinculação com relação ao fim originalmente previsto parte desde que tal desvinculação seja feita diretamente na própria Constituição. 2. O fato de a arrecadação do PIS e da CSLL estar voltada momentaneamente a fim diverso, por determinação constitucional, não faz com que tais contribuições sejam trasladadas ao regime das contribuições sociais gerais, o que faria com que a anterioridade aplicável ao caso fosse a anual (art. 150, III, b), não a anterioridade especial de noventa dias (195, § 6º). Admitir o contrário importaria em reconhecer que o fato de os recursos se voltarem à seguridade seria exclusivamente o fator determinante para fixação do regime jurídico do tributo. 3. Um deslocamento temporário, cujo caráter excepcional parte do próprio texto constitucional, não pode se prestar a derrogar todo um regime jurídico identificado com as espécies tributárias criadas para o fim precípuo de custear a seguridade. 4. As contribuições destinadas ao Fundo devem ser mantidas hígidas e inalteradas sob o enfoque tributário, de modo que o deslocamento dos recursos auferidos será, na hipótese, mera implicação financeira. Daí por que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de se aguardar os noventa dias e não o exercício financeiro subsequente na espécie. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 426.484-AgR-segundo, sob a minha relatoria) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 84/96. CONSTITUCIONALIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. Constitucionalidade da Lei Complementar n. 84/96. 2. Aplicação do artigo 195, § 6º, da Constituição do Brasil. Inaplicabilidade à espécie do artigo 150, III, ‘b’, da Constituição. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 528.058-AgR, Rel. Min. Eros Grau) 
    6.  Dessa forma, a parte embargante não teve êxito em demonstrar a existência de identidade ou de similitude entre os temas discutidos no agravo interno e os fundamentos do recurso paradigma apontado como divergente, tal como previsto no art. 331 do RI/STF.
    7.  Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é dever da parte embargante a demonstração explícita do conflito entre a decisão embargada e o paradigma apontado como divergente. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS E COFINS SOBRE IMPORTAÇÃO. INTERNALIZAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES MEDIANTE PERMUTA. EXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO NA OPERAÇÃO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADA. 1. Conforme consignado na decisão agravada, a matéria discutida nestes autos não guarda semelhança com aquela debatida no RE 559.937-RG, apontado pela parte recorrente como paradigma. Ao julgar o acórdão impugnado, a Primeira Turma assentou que o Tribunal de origem decidiu a questão com base na análise da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos. 2. O acórdão apontado como paradigma não tratou do aludido assunto. No julgamento do RE 559.937-RG, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade da base de cálculo do PIS/PASEP-importação e da COFINS-importação trazida pela Lei nº 10.865/2004, no tocante à inclusão do ICMS e das próprias contribuições. 3. Não há similitude fática nem jurídica entre o acórdão embargado e o apontado como paradigma, o que caracteriza a deficiência do cotejo analítico. No caso presente, a deficiência do cotejo é clara, haja vista que, na petição de embargos de divergência, apontou-se como paradigma acórdão que não analisou o mesmo contexto examinado no acórdão embargado. 4. O cotejo de decisão oriunda de outro tribunal – realizado nas razões de agravo interno – não autoriza o conhecimento dos embargos de divergência, a teor do art. 330 do RI/STF, porquanto insuscetível de demonstrar a existência de divergência interna no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (RE 961.997 AgR-EDv-AgR, sob a minha relatoria) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. CONTRIBUINTE NÃO HABITUAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 33/2001. LEI ESTADUAL N. 11.001/2001. LEI COMPLEMENTAR N. 114/2002. LEI ESTADUAL POSTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.179.390-AgR-EDv-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. CESSÃO DE DIREITO DE USO DE MARCA. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.048.290-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin) 
    8.  Diante do exposto, nos termos do art. 335, §1º, do RI/STF, não admito os embargos de divergência.
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator